Tribunal: TJPA
Processo: 0800073-11.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800073-11.2019.8.14.0000
IMPETRANTE: OTAVIO DE JESUS SANTOS, WARREN COSTA VALENCA, MARIA INEZ DO NASCIMENTO, RUI DA SILVEIRA

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO Nº.002/2014-TJPA. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CRIAÇÃO DE VAGAS DURANTE O CERTAME. NOMEAÇÃO PARA O NÚMERO DE VAGAS CRIADAS. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVADO.

1-
Trata-se de mandado de segurança, impetrado contra ato omissivo do Presidente do Tribunal de Justiça do Pará, que deixou de nomear os impetrantes para o Cargo de Fiscal de Arrecadação no Concurso Público 002/2014-TJ/PA;

2-
O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração;

3-
Os impetrantes foram aprovados fora do número de vagas ofertadas no edital do concurso (cadastro de reserva) e não colacionaram aos autos provas da contratação irregular em número suficiente que alcance suas classificações no certame (17º,18º,19º e 20º lugar), na estrita especificação do cargo e a lotação do candidato, e ato da administração pública que expressasse inequívoca necessidade de nomeação de novo servidor, mostrando-se aplicável ao caso concreto os ditames do RE867311/PI – Tema 784/STF;

4-
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ausente o direito líquido e certo dos impetrantes,
denegar a segurança,
e extinguir o processo com resolução de mérito

nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ; e sem custas, em virtude da gratuidade deferida em favor dos impetrantes.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

03ª Sessão do Plenário Virtual do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 05/10/2020 a 12/02/2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
mandado de segurança com pedido liminar
(Id.1264888), impetrado por
OTÁVIO DE JESUS SANTOS, WARREN COSTA VALENCA, MARIA INEZ DO NASCIMENTO e RUI DA SILVEIRA
, contra suposto ato omissivo do Presidente do Tribunal de Justiça do Pará, que deixou de nomeá-los para o Cargo de Fiscal de Arrecadação no Concurso Público 002/2014-TJ/PA.

Os impetrantes informam que se inscreveram para os cargos de analista judiciário-área/especialidade: fiscal de arrecadação, submeteram-se ao Concurso Público nº.002/2014 destinado ao provimento de cargos efetivos, nível médio e superior que vagarem ou forem criados bem como formação de cadastro do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Aduzem que ficaram classificados dentro das 20 (vinte) vagas fixadas no quadro de reserva para o cargo fiscal de arrecadação, obtendo o 17º,18º,19º e 20º lugar, respectivamente.

Dizem que durante o período de validade do concurso, ora em questão, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, objetivando a reestrutura organofuncional-administrativa da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças encaminhou anteprojeto de Lei nº.360/2015, convertido na Lei nº. 8.324/2015, que criou 20 (vinte) vagas para o cargo ao qual se inscreveram, número esse de vagas que alcança suas classificações.

Mencionam que o Edital do certame estabelece que o concurso público se destina ao provimento de cargos efetivos que vierem a vagar e
que forem criados no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Asseveram que tal norma não gera mera expectativa e sim direito subjetivo do candidato à sua nomeação. Que fazem jus a serem nomeados, eis que foram classificados dentro do número de vagas criadas durante a validade do concurso.

Desta forma, concluem que a ausência de nomeação dos impetrantes para os cargos que concorreram, durante a validade do concurso, implica em violação ao princípio do concurso e força vinculante do Edital.

Comentam que para o cargo que se inscreveram foram chamados 15 (quinze) candidatos,
sendo que houve a desistência de 3 (três) candidatos
(Id.1264888- Pág.4). Logo, entendem que a convocação dos outros 5 (cinco) candidatos não traria qualquer impacto financeiro.

Requerem ao final, a concessão da segurança para serem nomeados para o cargo de analista judiciário-área /especialidade-fiscal de arrecadação.

Juntam documentos.

No evento nº.

1291306 – Pág-1, reservei-me para apreciar o pedido liminar após serem prestadas as informações pela autoridade coatora.

A Autoridade coatora presta informações (Id. 1581078- pág.1-6), aduzindo em síntese que, os impetrantes não têm direito subjetivo à nomeação, já que para o cargo que concorreram, isto é, analista fiscal de arrecadação fora previsto apenas cadastro de reserva. Explica que a nomeação de alguns candidatos para o referido, cargo deu-se no limite de vagas cujo provimento foi planejado, avaliado e assentido pela Administração, restando mera expectativa de direito para os demais.

Esclarece ainda, que não houve preterição dos impetrantes e, que no caso em apreço; o Tribunal proveu apenas 15 (quinze) vagas, das 20 vagas recém-criadas relativas ao cargo, em comento, uma vez que esse era o quantitativo necessário a demanda, bem como para dar cumprimento às Resoluções 194/14,195/14 e 219/16 todas do CNJ, que priorizam a convocação de servidores para atuação na atividade finalística (jurisdicional).

Ao final, pugnou pela denegação da segurança.

O Estado do Pará peticiona, nos autos, manifestando seu interesse na lide e por conseguinte, aderindo as informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 1582242 - Pág. 1).

Decisão interlocutória indeferindo o pedido de tutela (Id. 2402940- págs.1-3).

Parecer do Ministério Público, opinando pela denegação da segurança (Id. 2495695- págs.1-4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de mandado de segurança, impetrado por
OTÁVIO DE JESUS SANTOS, WARREN COSTA VALENCA, MARIA INEZ DO NASCIMENTO e RUI DA SILVEIRA
, contra ato omissivo do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deixou de nomeá-los para o Cargo Analista Judiciário (fiscal de arrecadação) no Concurso Público 002/2014 –
TJ/PA.

Ao exame dos documentos encartados com a exordial, observo que o edital do concurso, dispôs apenas do cadastro de reserva para o cargo que concorreram os impetrantes (Id.1264893- Pág.2), os quais foram
aprovados em 17º,18º,19º e 20 º lugar, respectivamente
(Id.

1264984 - Pág. 1). e a validade do concurso expirada em
08/01/2019, data da impetração do
mandamus
.

A questão dos autos é produto de entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 837311, e, 15/09/2014, de relatoria do Ministro Luiz Fux, proferido em sede de repercussão geral, que deu ensejo ao
Tema 784,
cujo postulado transcrevo:

Tema 784

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima

Vale conferir trechos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux:

“(...)

Na medida em que a Administração Pública possui vagas e demonstra a necessidade de prover imediatamente os cargos, não pode deixar escoar o prazo de validade do
concurso para nomear outras pessoas que não os concursados já aprovados no concurso válido.

(...)

Quem é aprovado em concurso além das vagas prevista previstas no edital não ostenta um direito subjetivo de ser nomeado, mesmo que aberto novo edital durante a validade do certame
.
Possui, ao revés, uma mera expectativa de direito que será convolada em direito adquirido à nomeação, apenas, na excepcional circunstância de restar demonstrado, de forma inequívoca, que existe a necessidade de novas nomeações durante a validade do concurso
.
É por esse mesmo motivo que
a simples abertura de um concurso público ou
que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não gera, automaticamente, um direito à nomeação em favor dos candidatos aprovados fora das vagas do edital.

(...)

O que assegura o direito à nomeação em favor dos aprovados fora das vagas do edital não é o mero surgimento de novas vagas ou
a publicação de novo edital durante a validade do concurso.
Estas circunstâncias não convolam, consideradas isoladamente, a mera expectativa de direito em direito subjetivo.
O que, por outro lado, lhes origina o direito à nomeação é
a demonstração inequívoca de que a Administração está agindo em conformidade com a necessidade de prover os cargos vagos durante a validade do primeiro concurso. Uma coisa é a vacância do cargo, outra a vacância acompanhada do manifesto comportamento da Administração destinado a prover os cargos durante a validade do concurso
, e
isso não fica caracterizado pela mera publicação de novo edital de concurso. Isso porque o novo edital pode ter como propósito viabilizar o provimento dos cargos em período bem posterior ao do término da validade do primeiro concurso.

(...)

Pelo exposto, proponho que este Tribunal assente a seguinte tese objetiva em sede de Repercussão Geral: O
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia,
nas seguintes hipóteses excepcionais
:
1)
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
2)
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
3
)
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”. grifei

De acordo com a orientação do STF, o direito subjetivo à nomeação para o concurso público depende da incidência de uma das 3 (três) hipóteses supracitadas.

Quanto à aprovação dentro do número de vagas, a simples narrativa dos fatos e provas já denota não incidir na espécie, haja vista os impetrantes prestaram o concurso público nº002/2014- TJPA, para cargo de
analista-fiscal de arrecadação
, onde não foi ofertado número de vaga, apenas formação de cadastro de reserva.

Assento que o julgado epigrafado é incisivo a pontuar que, ainda que tais condições (
surgimento de novas vagas
ou
abertura de novo concurso
) venham a ocorrer em concreto, compete
ao interessado
,
caso aprovado fora do número de vagas
, produzir a prova da preterição de seu direito à nomeação na ordem de classificação. E, o caderno do processo não logra confirmar nenhuma das hipóteses contidas na Tese firmada.

Os impetrantes afirmam que durante a validade do concurso, foi editada a Lei Estadual nº. 8.324/2015 (dispõe sobre a reestruturação organizacional-administrativa da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças do Poder Judiciário do Estado do Pará), dispondo no art.2º, III a criação de
20 (vinte) cargos
efetivos para o mesmo cargo que concorreram os impetrantes, qual seja, de Analista Judiciário-área/especialidade fiscal de arrecadação (Id.1264981).

É certo que a jurisprudência tem assentado que a aprovação de candidato em concurso público dentro do cadastro de reservas, ainda que fora do número de vagas inicialmente prevista no edital, garante o direito subjetivo à nomeação se houver surgimento de novas vagas, dentro do prazo de validade de concurso. Ocorre que existe exceção a esta regra, que poderá ocorrer caso atingido o limite de dispêndios com a folha de pessoal, conforme prevê o art.22, parágrafo único, inciso IV da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único.
Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder
ou órgão referido no art. 20
que houver incorrido no excesso
:

IV -
provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título,
ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. APROVADO FORA DAS VAGAS. COMPROVADO SURGIMENTO DE VAGA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO.
TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI.AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital - ou, em concurso para cadastro de reserva - não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (seja por criação em lei, seja por força de vacância), uma vez que tal preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração pública.

II -
O mero surgimento de vagas não enseja a caracterização da preterição se não houver a nomeação do candidato, nisso estando incluso o advento de lei que prevê a criação de mais vagas para o cargo pleiteado, sobretudo quando a própria legislação condiciona a implementação dos novos postos à prática de ato administrativo do Tribunal de Justiça, que considerará ainda a existência de previsão orçamentária, de recursos financeiros e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017)

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, foram convocados 15 (quinze) candidatos para o cargo que concorreram os impetrantes, número esse, que atende à necessidade/interesse da administração e, que a ausência de nomeação dos oras impetrantes classificados em 17º,18º,19º e 20º lugar ,respectivamente, deu-se em razões orçamentárias e outras relativas à prioridade finalística (Id. 1264920 e 1264921), indo ao encontro do previsto nos
itens 1.1 e 20.9 do Edital
(Id. 1264893), que dispõe além do número de vagas existentes, a possibilidade do Presidente do Tribunal de Justiça, proceder as nomeações de acordo
com a disponibilidade financeira
.

Por oportuno, transcrevo os itens em comento:

1.1. 1.1. O Concurso Público destina-se ao provimento de cargos efetivos vagos, que vierem a vagar e que forem criados no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no montante de 200 (duzentos) cargos, sendo: 84 (oitenta e quatro) para Analista Judiciário -área/especialidade Direito; 23 (vinte e três) para Analista Judiciário - outras áreas/especialidades; 25 (vinte e cinco) para Oficial de Justiça Avaliador e 68 (sessenta e oito) para Auxiliar Judiciário, descritos no Anexo I deste Edital,
bem como a formação de cadastro reserva, obedecida a ordem classificatória estabelecida neste Edital e observadas as restrições de natureza orçamentária e financeira,
após a devida homologação do Concurso Público e dentro do prazo de sua validade.

20.9. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço,

de acordo com a disponibilidade orçamentária e o número de vagas existentes.

Quanto ao argumento dos impetrantes, isto é, que a nomeação de 4 candidatos não impactaria na questão orçamentária, não merece guarida, eis que ausente provas nesse sentido, máxime não restou provado qualquer contratação irregular, durante a validade do concurso, em número suficiente que alcance suas classificações.

Os impetrantes alegam ainda que, dentre os 15 (quinze) candidatos nomeados para o cargo em questão, 3 (três) candidatos desistiram de tomar posse.

De acordo com os autos, os impetrantes colacionaram o Edital nº.28/2016- GP , que trata da convocação dos aprovados,
grafando

ao lado do nome do candidato aprovado em 2º lugar
,
para o cargo de analista judiciário-área especialidade – fiscal de arrecadação/ Sr. Raimundo Rodrigues Rosa Neto
, que desistira da nomeação (id. 1264914-pág.1).
Grafa ainda
, no edital de convocação que o candidato aprovado em 5º lugar, isto é, Sr. Luis Carlos Santos da Silva (id.126494-Pág.2) foi convocado no lugar do desistente.

Também no edital de convocação dos aprovados (id.1264914- Pág.3 e 5),
restam grafados
ao lado dos nomes dos candidatos
Felipe Rabelo de Aguiar
, aprovado em 6º lugar, e
Edvaldo Rodrigues de Castro
, aprovado em 12º lugar, que os mesmos desistiram das suas respectivas nomeações para o cargo em questão.

Das
grafias exaradas
, nos editais de convocação, mencionados acima, isto é, que tratam da desistência dos candidatos aprovados, infere-se que apenas o candidato Felipe Rabelo de
Aguiar, aprovado em 6º lugar desistiu da nomeação conforme disposto no Termo de Desistência de Posse e exercício (
id. 1264933-pág.1), isso porque, a grafia lançada ao lado dos editais de convocação dos candidatos, informando a desistência de outros candidatos para o cargo o qual concorreram os impetrantes, por si só, não impõe o reconhecimento da veracidade alegada.

Logo, no caso dos autos, tem-se a comprovação cabal apenas da desistência do 6º candidato aprovado para o cargo que concorreram os impetrantes.

Ora, sabe-se que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital de concurso público tem direito à nomeação quando o candidato imediatamente anterior na ordem de classificação, embora aprovado fora de número de vagas, for convocado para a vaga surgida posteriormente e manifestar desistência.

Ocorre que, essa não é a hipótese dos autos, já que a classificação dos candidatos, que desistiram da nomeação, isto é, o 6º lugar não é anterior a dos impetrantes que foram aprovados em 17º,18º,19º e 20º lugar, respectivamente.

Lado outro, o item
17.7 do Edita
l
nº.02/2014 – TJPA
, prevê que as vagas que surgirem durante a vigência do certame, não serão destinadas apenas para o cadastro de reserva, mas também para o Concurso de remoção,
de forma alternada
, cuja norma ora transcrevo (Id.1264893- Pág.16):

17.7. As vagas que surgirem durante a vigência do Concurso Público serão destinadas ao cadastro de reserva deste e do Concurso de remoção, sendo convocado um candidato do cadastro de reserva do Concurso Público para cada convocação de candidato do cadastro de reserva do Concurso de Remoção.

Portanto, vê-se que, na vacância, durante a vigência do concurso, as vagas não seriam destinadas apenas aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, mas de forma alternada, ocupadas pelos candidatos do concurso de remoção.

Nesse compasso, tem-se que a suposta existência de vaga em razão da Lei 8.324/2015 e a desistência de candidato não é suficiente para demonstrar que a Administração Pública tem necessidade de provê-la e tampouco que a omissão em fazê-lo implica preterição arbitrária do candidato melhor colocado, aprovado para concurso destinado à formação de cadastro de reserva.

Nessa trilha:

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - OFICIAL DE JUSTIÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REJEIÇÃO - DIREITO À NOMEAÇÃO - PREVISÃO EDILÍCIA DE FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CRIAÇÃO E SURGIMENTO DE NOVOS CARGOS - DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
.
1. Autoridade coatora em mandado de segurança é o agente competente para praticar o ato impugnado que, em tese, possa rever ou evitar a prática do ato. Logo, o Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais possui legitimidade para figurar no polo passivo de impetração na qual se pretende a investidura no cargo público de Oficial de Justiça.
2.
O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital ou para formação de cadastro de reserva tem sua mera expectativa convolada em direito subjetivo à nomeação quando surgirem novas vagas
ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior
e ocorrer a preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública ao proceder à nomeação, nos termos do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 837.311
.
3.
A criação de novas vagas durante o prazo de validade do certame, por si só, não tem o condão de assegurar a nomeação daqueles se submeterem ao concurso, já que, ainda assim, a nomeação dos candidatos aprovados para o cadastro de reserva previsto no edital do certame é ato discricionário
.
4. Ausente a prova de que Administração Pública realizou contratação temporária para preencher cargos vagos na localidade, é de impor a denegação da segurança. (TJMG- Mandado de Segurança 1.0000.18.011438-1/000, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 25/10/2018, publicação da súmula em 30/10/2018) grifei

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE FÍSICA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE ENQUADRA NA REGRA GERAL, CONFERINDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O PODER-DEVER DE REALIZAR A NOMEAÇÃO A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. REPERCUSSÃO GERAL Nº 837.311 (TEMA 784/STF). PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA QUE SE IMPÕE. (TJ-RN - MS: 20170156000 RN, Relator: Desembargador Vivaldo Pinheiro., Data de Julgamento: 14/03/2018, Tribunal Pleno)

Desta forma, para a configuração do direito à nomeação dos impetrantes fora do número de vagas como em cadastro de reserva era imprescindível a prova cabal da existência de cargo efetivo vago, em quantidade suficiente para atingir a posição dos candidatos, assim como sua preterição injustificada, a existência de disponibilidade orçamentária para provimento e a demonstração da inequívoca necessidade de nomeação pela Administração, o que não ocorreu no caso em testilha conforme fundamentação alhures.

Em sendo assim, pelas razões acima declinadas, não há como conceder a segurança rogada, pois, não restou demonstrado, por meio de prova pré-constituída, que o ato praticado pela autoridade pública tenha violado direito individual, líquido e certo dos impetrantes.

Posto isto, afigura-se ausente o direito líquido e certo à pretensão mandamental, pelo que deve ser denegada a segurança.

Ante o exposto, ausente o direito líquido e certo dos impetrantes,
denego a segurança,
e extingo o processo com resolução de mérito

nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ; e sem custas, em virtude da gratuidade deferida em favor dos impetrantes.

É o voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2020.

Desa. CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/02/2020